Tribunal: TJMT
Processo: 1020636-73.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020636-73.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI GOMES GIMENES - CPF: 555.829.581-34 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020636-73.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Valdeci Gomes Gimenes

Recorrida(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EMPRESA

DE TELEFÔNIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a
empresa
de
telefonia
comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação da linha telefônica de titularidade da parte Autora, Plano Oi Total Fixo + Banda Larga 1 Contrato nº 66110318124, junto à requerida desde 08/04/2020, diversamente do afirmado por ela na inicial. Ademais, o terminal fixo fora CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA 25/03/2022, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 159,19
.

2. Nesse sentido, tem-se que
ante as provas carreadas aos autos, houve relação negocial firmada entre as partes e que a inscrição é devida
.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos conduta esta que se absteve de exercer.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por derradeiro,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
formulado pela Reclamada, para determinar que a parte Reclamante proceda ao pagamento do débito no valor R$ 159,19.
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido da Reclamada

para
CONDENAÇÃO
da parte Reclamante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor da parte contrária, bem como às custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tudo com fundamento nos arts. 81, 85, §8º, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado n. 136 do FONAJE.

Ao MM Juízo para homologação, conforme art. 40 da lei 9.099/95
.
”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.
Recurso improvido. Mantenho as condenações constantes da sentença eis que já arbitrado honorários e litigância de má fé. Revogo o beneficio da Gratuidade da Justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023